Tribunal: TJBA
Processo: 8001842-89.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001842-89.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIMEFORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FOMENTO DE ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 27 DO STJ. TEORIA FINALISTA MITIGADA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA NÃO DISCREPA DA TAXA MÉDIA A PONTO DE JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NATUREZA COMERCIAL/EMPRESARIAL DA RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541/STJ. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA PLANILHA DE DÉBITO. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001842-89.2023.8.05.0022, em que figuram como apelantes CIMEFORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e OUTROS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator